Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019970-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO FILGUEIRAS - CPF: 407.673.459-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL –
DECISÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°,
a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil previu as hipóteses legais de Agravo de Instrumento, transcritos:
“
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”. Sic.

3.
A Lei no 12.153/2009 (
Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
) prevê recurso (no caso Recurso Inominado) contra a sentença, nos moldes de seu artigo 4°, “ipsis litteris”:
“
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido
recurso contra a sentenç
a”.

4.

A decisão monocrática atacada em seu dispositivo: “
NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”, sob o argumento, “in verbis”: “
Assim, Denota-se que a parte agravante está se utilizando do presente Agravo de Instrumento como substituto de recurso, para recorrer da sentença que lhe foi desfavorável por meio de via inadequada, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil
” (Pje n° 1019970-83.2023.8.11.0000, id. 203634164).

5.
A parte agravante (parte reclamante) requer: “
RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e total cumprimento da legislação pátria com o reconhecimento da coisa julgada e do direito adquirido da Agravante e consequentemente seja reformada a decisão,
COM A PERDURAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA LEI QUE PREVIA A GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal da data do ajuizamento da ação
”
. Sic. pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno.
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

6.
Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7.

Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a sentença
“
que
acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo
Município de Sinop
, reconhecendo o excesso de execução (Pje n° 0003331-74.2014.8.11.0015
)”
,
a qual tem natureza de sentença e comporta Recurso Inominado em sede de Juizado Especial
.

8. Assim,
o Agravo de Instrumento impetrado no id. 180364192 (destes autos) configura
substituto recursal, sendo a via inadequada para atacar a sentença de impugnação ao cumprimento de sentença, impondo-se a manutenção do não reconhecimento do referido recurso
.

9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO

(TJRS. Agravo de Instrumento, No 71009673849, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-09-2020).

10.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO NÃO PROVIDO
(N.U 1000149-10.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

11.

Decisão agravada mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

14. Ainda, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

15. Por fim,
apesar do Recurso Especial
(id. 206987186 destes autos)
configurar hipótese da Súmula n° 203 do STJ
: “
Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais
”,
esta Relatora não pode regimentalmente
(Resolução TJMT/OE n° 16/2023)
analisar o pedido neste perfil do PJe
: “
Segunda Turma Recursal / GABINETE 1. SEGUNDA TURMA / Assessoria / Assessor do Magistrado
”.
Assim, decorrido o prazo recursal, remeta-se os autos para o perfil do Pje
: “
Presidência da Segunda Turma Recursal / PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL / Assessoria / Assessor do Magistrado
”.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024